Tribunal: TJMT
Processo: 1025643-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025643-91.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL SANTANA DOS SANTOS - CPF: 060.880.751-63 (ADVOGADO), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (EMBARGANTE), CREDORES EM GERAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 05.920.697/0001-32 (EMBARGADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), CONDE( REPRESENTANTE) (EMBARGADO), ALONSO SANTOS ALVARES - CPF: 297.644.638-51 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.322.774/0001-55 (EMBARGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.924.249/0001-19 (EMBARGADO), SERGIO GONZAGA JAIME FILHO - CPF: 574.102.591-91 (ADVOGADO), QUIMICA AMPARO LTDA - CNPJ: 43.461.789/0001-90 (EMBARGADO), SANDRO RICARDO LENZI - CPF: 102.698.548-00 (ADVOGADO), THIAGO CHIAVEGATTO IADEROZA - CPF: 266.161.328-54 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (EMBARGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 287.090.258-12 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - CPF: 721.540.986-49 (ADVOGADO), ELETRICA SERPAL LTDA - CNPJ: 03.938.818/0001-48 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - CNPJ: 03.453.317/0001-71 (EMBARGADO), LUIZ ROBERTO RECH - CPF: 356.821.409-15 (ADVOGADO), COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (EMBARGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), DOALDO AUTOMECANICA LTDA - CNPJ: 00.082.778/0001-97 (EMBARGADO), HETROS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 04.583.271/0001-78 (EMBARGADO), AGS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.980/0001-40 (EMBARGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ASR PNEUS LTDA - CNPJ: 36.875.011/0001-62 (EMBARGADO), SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.048.690/0001-06 (EMBARGADO), NILSON DONIZETE BEATO - CPF: 253.695.898-10 (EMBARGADO), FLAVIO MISUMI WATANABE - CPF: 270.627.008-00 (ADVOGADO), VIP COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - CNPJ: 04.445.465/0001-07 (EMBARGADO), FABIO DE SOUZA - CPF: 252.302.678-36 (ADVOGADO), LAC MIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 07.900.091/0001-60 (EMBARGADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO LOPES - CPF: 037.504.588-04 (EMBARGADO), IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 10.681.801/0001-13 (EMBARGADO), HELDA COSTA PIRES CORTES - CPF: 892.155.751-20 (ADVOGADO), ARIOMAR SANTOS DA COSTA - CPF: 025.424.531-52 (EMBARGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (EMBARGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), BIPTEL SEGURANCA LTDA - CNPJ: 26.582.957/0001-87 (EMBARGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), ROOTEC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.582.302/0001-95 (EMBARGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (EMBARGADO), VICTOR DE LARA LOPES ZANATA - CPF: 264.777.298-30 (ADVOGADO), RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 08.807.585/0001-68 (EMBARGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), KENTISA COMERCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA - CNPJ: 51.025.112/0001-38 (EMBARGADO), ROSEMEIRE DE ALMEIDA COVAS - CPF: 272.414.428-73 (ADVOGADO), SILVANIO COVAS - CPF: 004.592.848-78 (ADVOGADO), ELIS ABILIO COVA - CPF: 357.310.488-60 (ADVOGADO), IRMAOS HARADA LTDA - CNPJ: 03.259.159/0001-13 (EMBARGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (EMBARGADO), FERNANDO JORGE SILVA - CPF: 590.198.241-04 (ADVOGADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.634.057/0001-04 (EMBARGADO), POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - CNPJ: 28.030.015/0001-11 (EMBARGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ROSEANE DE SOUSA CARVALHO - CPF: 048.983.843-07 (EMBARGADO), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (EMBARGADO), GILSON SANTONI FILHO - CPF: 282.972.798-39 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 544.164.261-00 (EMBARGADO), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), RETIMAT - RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP - CNPJ: 13.712.897/0001-28 (EMBARGADO), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0001-06 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), JULIANA CARVALHO MOL - CPF: 028.330.226-70 (ADVOGADO), GLAUDSON EDUARDO DINIZ - CPF: 038.652.556-04 (ADVOGADO), VINICIUS AUGUSTO ALVES MILANO - CPF: 060.667.531-00 (EMBARGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), DENILSON BRITO ORMOND - CPF: 568.834.711-20 (EMBARGADO), STROBEL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 21.132.960/0001-85 (EMBARGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), LATICINIOS TIROLEZ LTDA - CNPJ: 55.885.321/0001-02 (EMBARGADO), JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - CPF: 526.548.189-34 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA SOUZA - CPF: 052.799.161-96 (EMBARGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), GIDEOLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 24.833.443/0001-21 (EMBARGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), IMPERIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 23.463.598/0001-50 (EMBARGADO), CARLA ESPINDOLA FRANCA PERBONI - CPF: 009.069.331-02 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - CPF: 020.389.799-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão que convolou a Recuperação Judicial da ora embargante em Falência.

Esta aduz a necessidade de o aresto enfrentar a questão suscitada nas razões recursais, de que a paralização das suas atividades ocorreu por atos e omissões de terceiros.

Diz que a Câmara julgadora não analisou também a viabilidade de a empresa se recuperar após a devolução dos equipamentos e mercadorias arrestadas indevidamente, bem como do pagamento das multas aplicadas nos autos a esses credores, diante do não cumprimento das liminares. Alega que o próprio administrador atesta a possibilidade do seu soerguimento.

Aduz que o valor depositado pelo Atacadão não é suficiente para montar a estrutura de um mercado, e que o preço de apenas uma Câmara expositora de bebidas, arrestada por um dos credores, era R$55.000,00 na época.

Os embargados, intimados, não se manifestaram (ID. 175336656).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento dos Embargos (ID. 178796172).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É evidente a mera intenção da embargante de rediscutir o mérito e modificar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração, admissíveis apenas quando constatado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), até mesmo para fins de prequestionamento.

No aresto foram descritos os principais atos ocorridos na Recuperação Judicial, inclusive os arrestos promovidos pelos credores e quais foram objeto de restituição.

Concluiu-se ao final que, apesar da alegação de inviabilidade de prosseguimento da atividade enquanto não fossem restituídos os bens aparentemente arrestados, não houve esforço da embargante em tentar prosseguir operando com o que dispunha no momento.

Foi consignado também que, apesar de em 2019 o Atacadão ter depositado em juízo os R$315.946,00 indicados no auto de arresto, não se constatou interesse concreto na retomada do funcionamento, ainda que em menor potencial.

No mais, eventuais valores obtidos com multa não podem ser considerados como incremento.

Além disso, conforme registrado no Agravo de Instrumento n. 1017720-48.2021.8.11.0000, “
segundo ata notarial produzida pelo 4o Serviço Notarial – Tabelionato de Notas da comarca de Rondonópolis, certificou-se que em 26/03/2019 o supermercado localizado na Rua Governador Júlio Campos, no 2462, Bairro Sagrada Família, estava fechado, com nenhum veículo no estacionamento e, logo na entrada do estabelecimento, havia um informativo com o seguinte dizer: fechado para reforma. Através da porta de vidro de entrada foi possível ver alguns caixotes de plástico, carrinhos, cadeiras, balcões e prateleiras vazias. Conforme imagens a seguir. Já nas laterais, rente as paredes do estabelecimento, encontra-se em má conservação e visível estado de abandono. Na parte dos fundos é visível alguns pallet de madeira, carrinhos e caixotes com algumas embalagens vazias. Conforme imagens a seguir
(ID. 104127459, pág. 1).

São quase 5 anos de tramitação de um processo em que não se observa nenhum indício de atividade empresarial. Portanto, não há como prosseguir a Recuperação Judicial, cujo propósito fundamental é justamente que a empresa continue funcionando durante uma crise financeira.

Assim, o acórdão não foi omisso. Fica clara a intenção da embargante
de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a constatação de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023